Tribunal: TJMT
Processo: 1026565-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026565-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), PERCILHO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 019.195.911-17 (INTERESSADO), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), PERCILHO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 019.195.911-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PHAEUAN VINICIUS ROSA SILVA - CPF: 069.101.601-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E PRISÃO QUE SE PROLONGA POR MAIS DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (264 PORÇÕES DE MACONHA – 495G E 48 PORÇÕES DE COCAÍNA – 47,86G) – ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO PROCESSO E PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N.o 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada que a necessidade da segregação cautelar do acusado permanece, evidenciada por meio de dados objetivos do processo, tais como a quantidade e variedade de droga e pelo fato do mesmo responder a outro processo.

É entendimento pacífico que encerrada a instrução supera eventual excesso de prazo ex vi Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, na qual explicita que “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
” (sic).

As condições pessoais
favoráveis
da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Percílho José da Silva Neto
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo o relatório feito pelo Desembargador Plantonista Orlando de Almeida Perri:

“Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Farias Saber, em favor de Percilho José da Silva Neto, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Capital.

O impetrante suscita a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Consigna que o paciente se encontra cautelarmente segregado há mais de 240 [duzentos e quarenta] dias, não havendo risco à garantia da ordem pública, pois se trata de réu primário, sem antecedentes criminais e pai de uma filha.

Assinala que a instrução foi encerrada em 1o/12/2022, não mais se justificando a imprescindibilidade da medida extrema para conveniência da instrução criminal.

Postula, liminarmente, o restabelecimento imediato da liberdade do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Eis a síntese do necessário”.
(Sic)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 154320197). Informações juntadas (Id. 154358668).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou
-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 156516182)

Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de quantidade considerável de substancia entorpecente – mais de 300 (trezentas) porções de maconha e cocaína - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade e nocividade da substância apreendida – droga com alto poder viciante – sólido risco ao meio social – Modus Operandi que demonstra profissionalismo do Paciente na mercancia de entorpecentes – Enunciado no 25/TCCR-TJMT - risco de reiteração delitiva – Paciente que possui anotação pretérita – Enunciado 6/TCCRTJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública - predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – instrução processual encerrada – eventual excesso de prazo na instrução superado - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Percílho José da Silva Neto
, contra ato emanado pelo Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, visto que não existe contemporaneidade em sua manutenção, sendo que o paciente está há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias segregado e a instrução criminal já foi encerrada, portanto, não prevalece mais risco a sua liberdade aos requisitos do art. 312, do CPP.

Descrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“VISTOS.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de PERCILHO JOSE DA SILVA NETO, flagrado na prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Ouvido o custodiado nesta oportunidade, o mesmo afirmou que não sofreu agressões e maus tratos por parte da Polícia Militar que o abordou.

É o relatório do essencial.

Decido.

Colhe-se do APF, notadamente do Boletim de Ocorrência, em resumo, que:

“A EQUIPE DE ROTAM 5487 EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO NOVE TERCEIRO AVISTOU O SUSPEITO EM FRENTE AO ENDEREÇO CITADO, QUE AO AVISTAR A VIATURA EMPREENDEU FUGA PARA DENTRO DO TERRENO DEIXANDO NO CHÃO UM CASE ROSA COM 23 TROUXINHAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE A EQUIPE AO IDENTIFICAR O MATERIAL PERGUNTOU SOBRE O SUSPEITO COM SUA MÃE QUE INDICOU QUE O MESMO RESIDE NO FUNDO DO TERRENO FRANQUEANDO A ENTRADA DA GUARNIÇÃO PARA DA CONTINUIDADE A ABORDAGEM. AO ENTRAR NA RESIDÊNCIA O MESMO FOI LOCALIZADO DENTRO DE SEU QUARTO E LOCALIZADO NO SEU BOLSO MAIS 5 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E A QUANTIA DE R$ 50,00. QUE FOI REALIZADA BUSCA NA RESIDÊNCIA E LOCALIZADO NO QUARTO DO SUSPEITO MAIS 236 PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA, R$ 400,00, E MAIS 48 PORÇÕES SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE AOS FATOS O MESMO FOI CONDUZIDO, SEM LESÕES CORPORAIS (...)”.

Pois bem.

A Prisão em Flagrante do custodiado está material e formalmente em ordem, à luz do disposto no art. 302 do CPP, não havendo que se falar em relaxamento da mesma. HOMOLOGO, pois, o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante o Boletim de Ocorrência id. 2022.95873, Termo de Depoimento dos Policiais Militares, id 81996015, bem como Termo de Apreensão, id. 81996017.

O artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que ao receber o Auto de Prisão em Flagrante o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória.

Conforme acima exposto, a conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva somente pode ocorrer dentro das hipóteses elencadas no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal e quando não for suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 382 do CPP.

Da análise do presente caso, verifica-se que o autuado responde a outra Ação Penal pelo cometimento, em tese, do mesmo delito, e que, diante da forma como as drogas foram localizadas, segundo a narrativa policial, típica dos mercadores ilegais de drogas, demonstra indícios de que o autuado possui como meio de vida a mercancia ilegal.

Ademais, o fato do autuado negar e imputar a propriedade da droga a seu primo, certo é que o aludido primo nem sequer é mencionado ou identificado nos autos do APF.

É sabido, ainda, que o Tráfico de Drogas é percussor de outros delitos, como pequenos crimes patrimoniais para o sustento do vício, além dos outros delitos para viabilizar o comércio ilegal de drogas, se mostrando de elevada gravidade e exigindo ação firme do Estado.

Posto isso, no caso vertente não vislumbro, ao menos por enquanto, que sejam suficientes as Medidas Cautelares Diversas da Prisão, diante do risco à ordem pública, caracterizando o periculum libertatis, a comprovação da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

Diante do exposto, nos termos do artigo 310, II, c.c. artigos 282 e 319, todos, do Código de Processo Penal e em consonância com o Ministério Público, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO em PRISÃO PREVENTIVA.

Necessário transcrever também a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente: (Id. 153284194)

VII – Da revisão da prisão cautelar:

Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO, ressaltando que o corréu PHAEUAN VINICIUS ROSA SILVA responde em liberdade desde o seu indiciamento pela Autoridade Policial, inexistindo em seu desfavor representação pela decretação da prisão preventiva.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no APFD n. 1005078-77.2022.8.11.0042, em 11/04/2022.

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está comprovada nos autos pela apreensão de quantidade significativa e variada de drogas – 264 (duzentos e sessenta e quatro) porções de maconha, com massa total de 495 g (quatrocentos e noventa e cinco gramas) e, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, com massa total de 47,86 g (quarenta e sete gramas e oitenta e seis centigramas).

Os indícios da autoria delitiva também se fazem presentes, haja vista o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão.

Não obstante a isso, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, extrai-se que PERCILHO responde outra ação penal por auxílio de pessoas ao uso de drogas com envolvimento de menores (autos n.o 1004333-51.2021.8.11.0004).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado 06 - TJMT)

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, MANTENHO a prisão preventiva do acusado PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 154358668)

“Senhor Desembargador Relator: Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1026565-35.2022.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no decorrer do Plantão Judicial do Recesso Forense do dia 24/12/2022 e juntada nos autos PJe em 27/12/2022 (Id. 106834905), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO fora preso em flagrante delito no dia 10/04/2022, autuado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 11/07/2021 para realização da Audiência de Custódia por videoconferência, oportunidade em que o paciente PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, acolhendo a representação ministerial, consoante decisão proferida no APF n. 1005078- 77.2022.8.11.0042 – Id. 83861171.

Em 18/11/2022, o Inquérito Policial relatado foi distribuído inicialmente ao NIPO pela Autoridade Policial (Id. 83661751), sendo, em seguida, ofertada a denúncia em desfavor do paciente PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO e outro (PHAEUAN VINÍCIUS ROSA DA SILVA), dando-os como incursos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Os autos foram redistribuídos do NIPO a 13a Vara Criminal em 10/05/2022, mesma data em que foi determinada a notificação dos denunciados para apresentar a defesa preliminar.

A defesa preliminar do paciente PERCILHO e corréu PHAEUAN foi protocolizada em 07/06/2022 pela Defensoria Pública, ocasião que foram arguidas as preliminares de nulidade por violação do domicílio e ausência de justa causa (Id. 86999267),

Por conseguinte, em 16/06/2022, o paciente PERCILHO constituiu advogado particular na pessoa do Dr. Gustavo Farias Saber – OAB/MT 15.959 (Id. 87703260).

Em seguida, na data de 19/07/2022, foram rejeitadas as preliminares suscitadas pela Defensoria Pública e, consequentemente, recebida a denúncia em desfavor do paciente e corréu, designando a audiência de instrução por meio de videoconferência para o dia 22/11/2022, às 15:00 horas.

Ainda na mesma decisão, foi revista e mantida a prisão preventiva do paciente PERCILHO, haja vista a permanência dos pressupostos e requisitos legais, notadamente, a garantia da ordem pública, levando em consideração a quantidade de droga apreendida – 264 porções de maconha, com massa total de 495 g e 48 porções de cocaína, com massa total de 47,86g –, bem como sopesados os antecedentes desfavoráveis do paciente PERCILHO, que responde outra ação penal por auxílio de pessoas ao uso de drogas com envolvimento de menores (autos n.o 1004333- 51.2021.8.11.0004).

Por ocasião da audiência realizada em 22/11/2022, foi colhido o interrogatório do paciente e corréu, bem como inquiridas as testemunhas que compareceram à audiência, sendo, pois, regulamente encerrada a instrução, com determinação de vistas às partes para apresentar os memoriais finais escritos (Id. 105364074).

Em seguida, a defesa do paciente formulou pedido de revogação prisão preventiva na data de 29/11/2022 (Id. 105064186).

O Ministério Público apresentou as alegações finais escritas em 14/12/2022, pugnando pela integral procedência da denúncia e condenação do paciente PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO e corréu PHAEUAN VINÍCIUS ROSA SILVA pelo cometimento do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Na oportunidade, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de soltura formulado pela defesa do paciente (Id. 106174222).

Na data de 19/12/2022, a defesa do paciente PERCILHO apresentou suas alegações finais escritas (Id. 106653878), de modo que os autos estão, atualmente, no aguardo dos memoriais finais do corréu PHAEUAN VINÍCIUS, representado pela Defensoria Pública. Adianto, por oportuno, que os autos serão remetidos com vistas ao d. Defensor para tal finalidade ao término do recesso forense para, em seguida, ser proferida a sentença.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da denúncia e da decisão que a recebeu, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço”.

À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

"(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. MIN. LUIZ FUX, 1a Turma, DJe 24.10.2014). “(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

E ainda, o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. Prova do aspecto material dos crimes e indícios suficientes da autoria. Prisão preventiva necessária ao resguardo da ordem pública. Recomendação 62 do CNJ insuficiente para alterar tal convicção. ORDEM DENEGADA”. (TJSP; HC 2139151-49.2020.8.26.0000; Ac. 13740678; São José dos Campos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 10/07/2020; DJESP 15/07/2020; Pág. 3321)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

No caso, a autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva do psciente, destacou a sua periculosidade, indicando elemento concreto e suficiente para a manutenção da segregação cautelar, destacando-se a gravidade do delito de tráfico ilícito de drogas e o risco à garantia da ordem pública evidenciado.

Transparece de modo claro o motivo para a vedação da liberdade do paciente, visto que o mesmo foi supostamente apreendido com 264 (duzentos e sessenta e quatro) porções de maconha, totalizando 495g (quatrocentos e noventa e cinco gramas) e 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, pesando 47,86g (quarenta e sete gramas e oitenta e seis centigramas).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstânciaque justifica seu encarceramento cautelar,para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Além do mais, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar, diante da ficha criminal do paciente, pois responde outra ação penal por auxílio de pessoas ao uso de drogas com envolvimento de menores (autos n.o 1004333- 51.2021.8.11.0004)
, l
ogo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Portanto não foi verificada, neste momento, nenhuma alteração fática que pudesse modificar os fundamentos já externados pelo Magistrado.

Além do mais, os argumentos do impetrante de que o beneficiário está preso preventivamente há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, e que deve ser colocado em liberdade, não é suficiente, visto que pode o magistrado manter a prisão preventiva, quando persistirem os requisitos constantes dos artigos 312 e 313 do CPP, além de se mostrarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No mais, é entendimento pacífico que encerrada a instrução supera eventual excesso de prazo ex vi Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que tem seguinte enunciado:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].
” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016).

Sustenta também o impetrante, a existência de predicados pessoais do beneficiário, todavia, neste andar, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC no. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, incabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Desta forma, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Por todo exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Percílho José da Silva Neto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023